Tribunal: STF
Processo: RE 1553688
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL ANTE A IMPRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. UNIVERSIDADE PRIVADA. BOLSA DE ESTUDOS. CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO. BONIFICAÇÃO TERRITORIAL. INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. Quanto à ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, esta CORTE firmou entendimento no sentido de que o dispositivo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). A fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    2. No que diz respeito à apontada afronta ao art. 5º, LIV, da Carta Maga, esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    3. Consoante decidido por esta CORTE no julgamento da ADI 4868, Rel. Min. GILMAR MENDES, são inconstitucionais as bonificações territoriais instituídas pelas universidade, enquanto critério para concessão de benefícios.



    4. Tal diretriz jurisprudencial aplica-se às regras de Universidade particular para fins de atribuição de bolsas de estudo, pois o princípio da não discriminação em razão da origem aplica-se a todos os fatores de acesso ao ensino superior. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.